Tribunal: TJES
Processo: 5006930-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006930-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: REGINA HELENA FRAGA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6604762), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6604766) e está assistida por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado interposto pelo Banco C6 tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6604760), em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos
da exordial para declarar a inexistência de débitos oriundos de empréstimos consignados, restituição dos valores pagos bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de liminar sob o argumento de que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referente a dois empréstimos consignados, com data de inclusão em 17/02/2021 e 22/02/2021. Ocorre que nunca firmou nenhum contrato com a requerida.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando a regularidade da contratação. Além disso, os fatos narrados não ocasionaram dano extrapatrimonial, contudo, caso mantido esse último, requer sua minoração.

Quanto ao mérito, inobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir da parte autora a comprovação de fato negativo, de que não contratou os empréstimos consignados ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor dela, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Primeiramente, é necessário frisar que não se pode reconhecer a autenticidade de um contrato única e exclusivamente pela assinatura quando há questionamento inequívoco do consumidor.

De fato, o fornecedor de produtos/serviços deve dispor de sistemas de segurança que permita a identificação real daquele que contrata, acima de qualquer dúvida, e não há como admitir a assinatura como o elemento único de segurança.

Nesse sentido, verifica-se que as instituições financeiras lançam contratos de autenticidade duvidosa ou, então, refinanciam contratos antigos, apresentando documentos que, provavelmente, foram obtidos de outros empréstimos realizados.

Por isso, tenho que caminhou bem o juiz sentenciante ao reconhecer que: “
Ademais, importa destacar que a divergência nas assinaturas é perceptível a olho nu, pelo homem médio, tratando-se, assim, de falsificação grosseira, mostrando-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica para convencimento desta juíza leiga. Ademais, o endereço registrado em ambos os contratos como sendo da autora na
qualificação do emitente
(Rua Cordovil, 1025, PDA Lucas, Rio de Janeiro/RJ)
difere
do endereço residencial dela (Rua Ataulfo Alves, nº 79, Aribiri, Vila Velha/ES), conforme comprovante de residência acostado à exordial, de
junho de 2021
.
”

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pela recorrida, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores bem como o dano moral sofrido pela parte autora. Por derradeiro, entendo que o valor arbitrado de R$ 7.000,00 a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço do r
ecurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Outrossim, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)